Tribunal: STF
Processo: RE 1556078
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16):



    “DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA e INDENIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Pretensão declaratória de reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre a autora e a associação ré, em razão da Escritura de Compra e Venda do lote em questão ter sido lavrada unicamente em nome do marido da autora, buscando-se ainda, indenização por conta de cobranças imputando inadimplemento de obrigações inerentes ao terreno. Sentença de improcedência dos pedidos na origem. Recurso da autora. Pretensões que se mostram infundadas, observando-se ser a cobranca decorrente do direito de propriedade, do qual a autora é também titular, posto que casada pelo regime de comunhão parcial de bens. Vedação ao enriquecimento ilícito que também atinge a coproprietária. Discussões outras, afetas à propalada ilegalidade da cobrança, que devem ser travadas em vias próprias. Arbitramento dos honorários que deve ser pautado na equidade, nos termos do artigo 20, $4? do Código de Processo Civil, não se revelando exagerada, na espécie, a verba honorária arbitrada na r. sentença, impondo-se sua manutenção. Recurso da autora não provido.“



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XX, da Constituição da República. 



    Em juízo de retratação, a Turma Julgadora manteve o teor do julgamento originário, em acórdão assim ementado ( eDOC 40):



    “Apelação cível. Juízo de retratação. Ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico. Taxa associativa. TR: Condomínio atípico. Sentença de improcedência. Em acórdão originário, negado provimento ao recurso da-autora. Mérito. Taxa de manutenção associativa. Previsão: perante contrato e perante Estatuto de Moradores, ambos-assinados pela autora. Posterior escritura de compra e venda outorgada ao marido da apelante não altera o quadro, na medida em que casados sob regime da comunhão parcial de bens. Improcedência mantida. Honorários recursais. Aplicação da regra do artigo 85, §11, CPC. Vedada fixação equitativa. Readequação à luz do Tema 1076 STJ. Recurso não provido.”



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário e determinou remessa ao STF (eDOC 49).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, asseverou que (eDOC 40, p. 3):



    “A condição associativa da autora consta da assinatura aposta em Estatuto da Sociedade de Melhoramentos Residencial Parque dos Resedás, em 23/11/2003 (fls. 190), bem como, constante em Contrato de Compromisso de Compra e Venda, também devidamente assinado pela autora em 22/09/2004 (fls. 174/175 - cláusula 24)”



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, dado que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário nos casos de comprovada associação, de lei municipal autorizadora ou após advento de legislação federal que disciplina a matéria. 



    Verifica-se, assim, que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.



    Assim, não houve violação à tese fixada no precedente de repercussão geral, tendo em conta tratar-se de ação de cobrança de valores relativos aos serviços efetivamente prestados ajuizada pela associação com fundamento em prova hábil, notadamente instrumento particular de compra e venda com ciência expressa acerca da associação, além de indicação, pelo Tribunal de origem, de regramento municipal. Dessa forma, inexistente vulneração da liberdade associativa, preceito constitucional abarcado pela jurisprudência desta Corte. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito às condições que comprovem ciência da associação e dos serviços prestados, para adequação ao precedente do RE-RG 695.911, demandaria o reexame de fatos e do conjunto probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de material fático-probatório. Incidência no caso, da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento.” (RE 1372357 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.06.2022)



“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO. TEMA N. 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Supremo assentou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano apenas quando alusiva a período anterior à vigência da Lei n. 13.465/2017. Tema n. 492/RG. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de consentimento dos recorrentes em relação ao custeio das despesas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1401255 ED-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.09.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente